Tribunal: TJMT
Processo: 1000428-43.2022.8.11.0088
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE REGRA LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE No 04/STF. AUSÊNCIA DO LAUDO. DIREITO JÁ RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. APLICAÇÃO NORMA REGULAMENTADORA No 15, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, ANEXO No 14 (INSALUBRIDADE GRAU MÁXIMO). BASE DE CÁLCULO SOBRE VENCIMENTO BASE. PRECEDENTE (STF – 1a T - AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 59.712/PARANÁ – REL. MINISTRO ROBERTO BARROSO – J. 8/8/2023). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Havendo reconhecimento administrativo pelo Município do direito ao adicional de insalubridade à categoria, com pagamento regular, resta dispensada a realização da perícia. 2- Na ausência de legislação local, possível a aplicação da NR 15, do Ministério do Trabalho, Anexo 14, para definição de graduação. 3- Na ausência de regra local para fixação do percentual da base de cálculo, deve ser aplicado o adicional sobre o vencimento base do servidor, tendo em vista a determinação na Súmula Vinculante no 04/STF: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.” 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. 6- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000428-43.2022.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (RECORRENTE), ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN - CPF: 856.346.201-63 (ADVOGADO), RONALDO FERMIANO ROBERTO - CPF: 005.430.451-29 (RECORRIDO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024